Tribunal: TJDFT
Processo: 0732591-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO HOSPITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Esses vícios podem estar nos fundamentos do voto, entre estes e o resultado do julgamento, entre o acórdão e a ementa, ou mesmo no relatório.
2. Não há omissão no acórdão que justifique o provimento dos embargos de declaração se a questão foi amplamente debatida pelo colegiado e consta expressamente no voto condutor do julgado, ressaltando-se que o acórdão é um julgado único, composto dos votos de todos os desembargadores que compõem o colegiado.
3. O juiz é o destinatário das provas, e, a partir delas, indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento, conforme comando do art. 371 do Código de Processo Civil, sendo certo que membros do Colegiado podem divergir quanto à interpretação dessas provas.
4. Não há, portanto, vícios a serem sanados especialmente quando se considera a jurisprudência da Corte Superior, que “é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte”.
5. Recurso conhecido e não provido.